Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-05.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000917-05.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO COSTA FILHO

Advogado(s): GILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO COM A APOSENTADORIA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BRUMADO - ART. 34, V DA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/1999 – REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
TEMA 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES NESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDO
.

Trata-se de
Apelação Cível

interposta
em desfavor da Sentença (ID 28234840) proferida nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
em que o Autor pretendia
a reintegração ao cargo público.

O cerne recursal gira em torno do acerto, ou não, da sentença que julgou improcedente o pedido
em que o Apelante
, servidor municipal aposentad
o
,
pretende
em obter a reintegração ao serviço público, no mesmo cargo e com os mesmos vencimentos e condições existentes antes da suposta ilegalidade no ato de sua exoneração, em razão da aposentadoria pelo RGPS.

O Autor foi admitido pelo Município de Brumado/Apelado, através de concurso público, sob a matrícula nº 3277, em
02/0
5
/
200
2, no cargo de
GUARDA MUNICIPAL, conforme Decreto Municipal nº 3.763 constante no
(ID 28234804
)
.

No dia 07.03.2018, foi publicada a APOSENTADORIA do Apelante pelo Instituto Nacional de Previdência Social (ID 28234808), requerida voluntar
iamente, por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Administração Municipal alega que Estatuto dos Servidores Públicos de Brumado/BA (Lei Municipal nº 1.212/1999), em seu art. 34, V, dispõe que a aposentadoria gera a vacância do cargo público, por isso,
a legalidade do ato de exoneração.

Aplica-se a presente demanda o T
ema
nº
1.150 de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal
que fixou a
seguinte tese:
“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Não
é possível trazer ao caso a incidência do Tema 606/STF, como pretende
o
Apelante, eis que este se aplica especificamente aos empregados públicos — estes regidos pela CLT, porém, admitidos após aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88.

A re
ssalva prevista no tema em relevo — “para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º” — não pode regular a situação d
o
Apelante,
eis que
não se enquadra no conceito de empregado público.

N
o que tange aos honorários advocatícios,
majoro-
os para
13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos d
o § 11 do art. 85 do CPC. Contudo,
mantenho a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000
91
7-
05
.2019.8.05.0032, oriundo da Comarca de Brumado,
A
pelante
JOÃO COSTA FILHO
e
A
pelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA.,

11